Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-73.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001168-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN DIVINO BORGES VALADARES - CPF: 206.846.731-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE - CPF: 080.299.188-28 (RECORRIDO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO – INTIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DE SETE DIAS PARA DESOCUPAÇÃO – ARROMBAMENTO E RETIRADA COM USO DE FORÇA POLICIAL – TESE DE POSSE DE BOA-FÉ DECORRENTE DE ALUGUEL – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA – DEVER DE DESOCUPAÇÃO OU ADOÇÃO DE MEDIDAS LEGAIS – PLEITO DE DANO MORAL POR ATO TRUCULENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONTRA O ESTADO E EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PESSOA CONTRA A LOCADORA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR CONTRA PESSOA FÍSICA EM JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – TESE DE ALUGUEL DEVIDAMENTE QUITADO – RELAÇÃO A SER DISCUTIDA NA VIA PRÓPRIA CONTRA A LOCADORA – ORDEM JUDICIAL EMITIDA – CIÊNCIA DA ORDEM – CONCESSÃO DE PRAZO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DESOCUPAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM E AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE TRUCULÊNCIA – AUSÊNCIA DE NARRATIVA DE ATO ABUSIVO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS SUPOSTOS ATOS TRUCULENTOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo diante da ausência de qualquer indício mínimo de truculência, descrição do que seria esses atos truculentos e eventual lesão ou agressão.

O cumprimento de ordem judicial de despejo e desocupação do imóvel não configura ato ilícito, uma vez que ciente da ordem judicial e concedido prazo de sete dias para tanto, cabia à parte promovente efetuar a desocupação ou tomar as medidas judiciais cabíveis.

Não tendo adotado quaisquer das soluções, outro ato não cabia ao Oficial de Justiça, por ordem judicial, requisitar força policial para cumprimento da ordem emanada.

Não havendo registro de agressões ou narrativa de truculência no Boletim de Ocorrência lavrado, não havendo descrição de quais seriam os atos truculentos, nem havendo qualquer laudo ou exame de corpo de delito ou mesmo fotos de eventuais lesões ou agressões, inexiste um mínimo de plausibilidade do direito, o que que não autoriza sequer a movimentação da máquina judiciária no intuito de designar audiência de instrução e julgamento para comprovar fatos não narrados.

O cumprimento de ordem judicial de despejo com uso de força policial após recusa de desocupação do imóvel insere-se no estrito cumprimento do dever legal, não havendo ato ilícito a ser praticado, cabendo ao locatário acionar na via adequada o locador por omissão quanto à ação de reintegração de posse que pendia sobre o imóvel locado e pelos danos que alega ter suportado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial quanto ao ente público uma vez que o despejo foi realizado por meio de determinação judicial e com uso da força policial por não ter havido desocupação voluntária, assim como julgou extinto por incompetência em razão da pessoa o processo em relação à promovida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, locadora, porque a mesma se trata de pessoa física, não podendo ser demandada em Juizado da Fazenda Pública, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, DECLARA-SE a incompetência em razão da pessoa para análise dos pedidos deduzidos contra a requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou preliminarmente o cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “no primeiro momento, o oficial de justiça apenas informou sobre mandado judicial e retornou 07 (sete) dias depois para dar cumprimento forçado à desocupação do imóvel”, prazo este suficiente para encontrar outro local para morar e mudar-se às pressas, especialmente porque efetuava o pagamento regular dos aluguéis à promovida Cristina Aparecida.

Argumentou que “jamais foi prestado qualquer tipo de suporte ou ajuda pelos Recorridos, a fim de viabilizar uma mudança de residência pacífica e tranquila, pois, como narrado, a autoridade policial arrombou o portão e expulsou o Recorrente do imóvel, jogando todas as suas coisas para fora do imóvel”, bem como sustentou que “na ausência de qualquer auxilio material ou financeiro em favor do Recorrente, o ideal é que fosse concedido um prazo maior para desocupação, razoavelmente de 30 (trinta) dias, para permitir que o Recorrente venha planejar e ter as condições necessárias de realizar sua mudança”, devendo ser aplicado o artigo 57 da Lei de Locações que prevê prazo de 30 dias para saída.

Sustentou que o mandado era para ser cumprido contra a promovida Cristina Aparecida, de modo que não poderia ter sido retirado à força de forma truculenta e após arrombamento por policiais e pelo Oficial de Justiça, tendo havido abuso.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto requereu a produção de prova em audiência de instrução e julgamento em impugnação, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, conforme trecho que cito:

Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, não vislumbro a necessidade de produção de prova em audiência, tampouco de qualquer outra prova adicional, estando o pedido suficientemente instruído e apto a ser analisado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, com base no permissivo contido no artigo 355, I, do CPC/2015.

Inobstante o não comparecimento do requerido Estado de Mato Grosso em audiência, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.

Com efeito, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo diante da ausência de qualquer indício mínimo de truculência, descrição do que seria esses atos truculentos e eventual prova de lesão ou agressão, tais como exame de corpo de delito ou mesmo fotos.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral contra a locadora do imóvel e contra o Estado de Mato Grosso por supostos atos truculentos durante despejo judicial com uso de força policial, com o que não concorda, pois sustenta que pagava os alugueres em dia e se trata de possuidor de boa-fé.

Pois bem.

É fato incontroverso que os atos ora questionados, contra o Poder Público, decorreram de cumprimento de mandado judicial de despejo por Oficial de Justiça e com uso de força policial, uma vez que após conceder o prazo de sete dias ao promovente para desocupar o imóvel objeto de ação judicial, quedou-se inerte, tendo sido requisitada a força policial para promover o arrombamento e despejo.

A fim de ilustrar os fatos, cito a dinâmica do ocorrido, cujo resumo fora descrito na sentença:

Aduz o requerente que era locatário da Kitinete situada na Rua Gonçalo Antunes de Barros, nº 265, Kitnet, Bairro 08 de Abril, Município de Cuiabá – MT, desde o período de maio/2018, mediante pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da Requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE.

Relata que no dia 24/08/2018, o Requerente foi surpreendido pela chegada em sua residência do Oficial de Justiça FABIANO FERREIRA DA SILVA, Matrícula nº 11001, o qual informou que iria cumprir uma ordem judicial de despejo contra a Requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, expedida pelo Juízo da 2º Vara Civil Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo nº 4557906.2016.811.0041, Código nº 1185205, razão pela qual o aludido imóvel deveria ser desocupado.

Contudo, diante da ausência da Requerida Cristina no local, o Oficial de Justiça se retirou, porém, avisou que retornaria em outra ocasião. Não demorou muito para que o servidor retornasse à residência da Requerente 07 (sete) dias depois, ou seja, no dia 31/08/2018, por volta das 09h00min, oportunidade que, mediante utilização de força policial, arrombou o portão de entrada e expulsou a Requerente para fora do imóvel.

Afirma que toda a ação realizada pelo Oficial de Justiça e pelos Policiais Militares foi truculenta e abusiva, obrigando o Requerente a levar suas coisas para rua em um curto espaço de tempo

Diante de tais fatos, a parte promovente propôs a ação contra o Estado de Mato grosso para questionar os atos do Oficial de Justiça e dos Policiais Militares, que teriam agido com truculência, assim como contra a locadora do imóvel porque afirma que os alugueres estavam em dia, bem como que não fora comunicado que sobre o imóvel locado pendia discussão judicial.

Não merece reparo a sentença quanto à extinção do processo por incompetência em razão da pessoa contra a locadora, a suposta proprietária do imóvel, uma vez que demandada em Juizado Especial Fazendário onde apenas entes públicos podem ser demandados, conforme justificou o magistrado:

No que se refere ao pedido em desfavor da requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, resta nítido o caráter privado da questão estabelecida entre o autor e a requerida, indicada no polo passivo como proprietária no imóvel.

Resolver relação jurídica entre particulares e as pessoas jurídicas de direito público se insere na competência das varas e juizados fazendários. Contudo, resolver relações privadas é da competência das varas cíveis.

No que se refere aos alegados atos truculentos e pedido de indenização moral contra o Ente Público, destaco que o cumprimento de ordem judicial de despejo e desocupação do imóvel não configura ato ilícito, uma vez que ciente da ordem judicial e concedido prazo de sete dias para a desocupação, cabia à parte promovente efetuar a entrega do imóvel voluntariamente ou tomar as medidas judiciais cabíveis. Houve estrito cumprimento do dever legal ao dar cabo à ordem emanada de autoridade competente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE E DO DANO
. 1. Não se admite a inserção em segunda instância de argumentos que não integraram a causa de pedir perante o primeiro grau, pela inviabilidade de inovação recursal. 2. Ao depois, o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão poucos dias após o vencimento se constitui em mera irregularidade. Nulidade não reconhecida na esfera criminal, e que não pode ser decretada na esfera cível, quanto mais por reconhecida a existência de elementos suficientes para deflagração da operação policial. Atendimento de todos os requisitos legais.
Ordem judicial suficientemente clara e precisa, autorizando a apreensão dos bens pertencentes ao demandante, que estava no local da diligência.
3. No caso concreto, não se conatata nenhuma abusividade ou excessividade no agir dos agentes públicos, que atuaram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando ordem judicial, que visava encontrar e apreender objetos relacionados ao crime em tese imputado ao pai da namorada do autor e avô de sua filha, para o fim de instruir expediente policial.
4 Ausência dos requisitos ensejadores da obrigação de indenizar. 5. Em situações como a dos autos, em que efetuada ponderação prévia em relação ao deferimento da medida, foram constatadas circunstâncias fáticas e jurídicas suficientes a permitirem o cumprimento da medida criminal deferida
, tornando possível a realização do ato na forma como evidenciado, estando o agir amparado pelo artigo 144 da Constituição Federal, bem como pelo Código de Processo Penal, no art. 4º ao 23 e 240 a 250. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009792441, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 26-02-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de excesso praticado por policiais militares que teriam adentrado em sua residência, sem autorização e sem ordem judicial, na tentativa de coagi-lo a pagar dívida com Nair, teriam o conduzindo preso até a delegacia, na qual acabou por ser liberado após algum tempo, sem sequer ser ouvido, julgada improcedente na origem. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ademais, o texto constitucional consagrou a teoria do risco administrativo, condicionando a responsabilidade do ente estatal ao dano decorrente da sua atividade, qual seja, a existência de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. No caso telado, incumbia à parte autora demonstrar que efetivamente havia conluio entre a requerida Nair e os Policiais Militares, bem como que eles ingressaram em sua residência sem o seu consentimento, o coagiram e o levaram na condição de preso até a Delegacia de Polícia.
Entretanto, na situação em evidência, não restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público, uma vez que a prova dos autos demonstra que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal
. Destarte, não há nenhum elemento de prova que demonstre que os policiais militares tenham agido em excesso ou fora dos limites legais ou das balizas permitidas pelo direito e em desacordo com a melhor técnica indicada à espécie, considerando os depoimentos testemunhais citados na sentença. Dessa feita, a ausência do primeiro pressuposto do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, enseja a improcedência do pleito indenizatório. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080621345, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-05-2019)

Não tendo adotado quaisquer das s

Com efeito, diante da notificação quanto ao cumprimento de ordem judicial de despejo e desocupação do imóvel lhe cabia efetuar a entrega do bem ou tomar as medidas judiciais cabíveis, o que não fez, de modo que não pode alegar a própria torpeza. Ainda que a ordem estivesse destinada à locadora, suposta proprietária do bem, era ordem certa quanto ao imóvel, do qual tinha conhecimento para quem a ordem era destinada. Aliás, de nada adianta invocar o prazo de 30 dias previsto na Lei de Locações para desocupação do imóvel, pois não se está diante de relação contratual, mas comando judicial de desocupação e, como sabido, ordem judicial se cumpre ou se questiona por meio da via adequada.

Não tendo adotado quaisquer das soluções que lhe assistiam, outro ato não cabia ao Oficial de Justiça senão, por ordem judicial, requisitar força policial para cumprimento do seu dever.

No que se refere à prova dos supostos atos truculentos, há que se ponderar o seguinte. Não há sequer indícios mínimo disso. Não havendo registro de agressões ou narrativa de truculência no Boletim de Ocorrência lavrado, não havendo descrição de quais seriam os atos truculentos, nem havendo qualquer laudo ou exame de corpo de delito ou mesmo fotos de eventuais lesões ou agressões, inexiste um mínimo de plausibilidade que não autoriza sequer a movimentação da máquina judiciária no intuito de designar audiência de instrução e julgamento.

Cito, aliás, os fatos narrados na inicial para comprovar que não há invocação de qualquer ato concreto de truculência, mas apenas menção ao arrombamento e despejo do qual estava ciente e quedou-se inerte:

O Requerente JEAN DIVINO BORGES VALADARES morava no imóvel situado na Rua Gonçalo Antunes de Barros, nº 265, Kitnet, Bairro 08 de Abril, Município de Cuiabá – MT, desde o período de Maio/2018, mediante pagamentos de alugueis no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da Requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE (DOC. 08), que há época se apresentou como proprietária do local. Ocorre que, no dia 24/08/2018, o Requerente foi surpreendido pela chegada em sua residência do Oficial de Justiça FABIANO FERREIRA DA SILVA, Matrícula nº 11001, o qual informou que iria cumprir uma ordem judicial de despejo contra a Requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, expedida pelo Juízo da 2º Vara Civil Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo nº 45579- 06.2016.811.0041, Código nº 1185205 (DOCs. 12 e 13), razão pela qual o aludido imóvel deveria ser desocupado. Abalado emocionalmente diante da situação, o Requerente entrou em contato telefônico com a Requerida CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, a qual não deu maiores explicações a respeito do que estava acontecendo e tampouco compareceu até o local.

Diante da ausência da primeira Requerida, o Oficial de Justiça se retirou, porém, avisou que retornaria em outra ocasião. Não demorou muito para que o servidor retornasse a residência do Requerente 07 (sete) dias depois, ou seja, no dia 31/08/2018, por volta das 09h00min, oportunidade que, mediante utilização de força policial, arrombou o portão de entrada e expulsou o Requerente para fora do imóvel. Toda a ação realizada pelo Oficial de Justiça e pelos Policiais Militares foi truculenta e abusiva, obrigando o Requerente a levar suas coisas para rua em um curto espaço de tempo. Vale ressaltar que o Requerente chegou a demonstrar que exercia a posse mansa e pacífica do imóvel a ser desocupado por aproximadamente 03 (três) meses, mediante a apresentação de recibo de aluguel (DOC. 08) e conta paga de energia elétrica do imóvel (DOC. 09), bem como, suplicou, sem êxito, ao servidor público do Estado Requerido para que a deixa-se continuar na residência pelo tempo necessário até encontrar outra casa para alugar. Entretanto, o referido Oficial de Justiça ignorou completamente todas as informações que tomou conhecimento no dia do cumprimento da ordem judicial, ao ponto de nem ao menos informar o Juiz da 2º Vara Civil Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT a respeito da existência do Requerente morando no imóvel discutido, conforme cópia da Certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 192 do Processo nº 45579- 06.2016.811.0041 (DOC. 1

Portanto, não tendo havido cumprimento da ordem de desocupação, sendo requisitada a força policial para arrombamento e cumprimento da ordem, inexiste ato ilícito, mas estrito cumprimento do dever legal, sobretudo quando da própria narrativa não se verifica atos concretos de violência ou truculência, o que prejudica o próprio exercício do direito de defesa, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021